Tribunal: TJDFT
Processo: 0702502-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702502-88.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO ALVES DE CARVALHO AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO INTER SA, BANCO DAYCOVAL S/A, SABEMI SEGURADORA SA, ASPECIR PREVIDENCIA, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento o agravante Gilberto Alves de Carvalho Lira pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para, em ação de superendividamento, determinar a suspensão dos descontos em seu contracheque que ultrapassem trinta por cento (30%) de sua renda líquida. O agravante informa ser coronel reformado da Polícia Militar do Distrito Federal e relata que, ao longo dos anos, celebrou diversos contratos de empréstimos consignados com instituições financeiras, cujos valores têm sido descontados diretamente do seu contracheque. Alega que, devido à acumulação de encargos e à ausência de controle sobre a margem consignável, os descontos mensais superam o limite legal de trinta por cento (30%) da renda líquida, comprometendo o mínimo indispensável para sua sobrevivência e a de sua família. Afirma estar em situação de superendividamento, com saldo devedor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) distribuído entre vários credores, e que sua renda líquida, após os descontos obrigatórios e contratuais, é insuficiente para garantir seu sustento e o de seus familiares. Destaca que apresentou um plano de pagamento conforme os parâmetros da Lei no 14.181/2021, dentro do limite de comprometimento de renda fixado por lei. Alega que a decisão agravada, ao indeferir a tutela provisória, ignorou as provas que demonstram a urgência da medida e a necessidade de reorganização judicial das dívidas, permitindo a continuidade dos descontos abusivos e o risco iminente de negativações em cadastros de inadimplentes. Sustenta que estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável. Por fim, requer a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos abusivos e limitar a cobrança ao percentual de trinta por cento (30%) da renda líquida até o julgamento final do recurso. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar requerida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida antecipação da pretensão recursal, quais sejam: a) probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto à probabilidade do direito alegado, observa-se que a pretensão recursal se refere à suspensão de descontos realizados no contracheque do autor advindos de empréstimos consignados. A concessão de empréstimo consignado depende da disponibilidade de margem no contracheque do consumidor. Assim, é indispensável que na sua realização, a instituição financeira observe a margem consignável existente. Logo, presume-se que os empréstimos consignados, quando concedidos, foram realizados com observância dos limites legais, sobretudo quando não foi juntado aos autos qualquer evidência de fraude ou vício nos contratos firmados entre as partes. Quanto aos empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, estes se inserem na esfera de livre disposição de vontade do correntista. Assim, não existe previsão legal que ampare a pretensão de suspensão de exigibilidade dos créditos regularmente contratados, sob pena de violação dos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia privada O desconto excessivo da remuneração do mutuário pode comprometer a subsistência dele e de sua família, exigindo a suspensão liminar para garantir o mínimo existencial, tendo em vista que não há óbice à aplicação da antecipação da tutela no procedimento de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento. Contudo, a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento dos débitos, até a elaboração do plano de pagamento, deve ocorrer em caráter extraordinário, uma vez que os inúmeros requisitos exigidos pela Lei 14.181/2021, para se aferir o direito à repactuação de dívidas, impedem a verificação da probabilidade do direito, na via estreita da análise das tutelas antecipadas. Analisando o presente feito, verifica-se que, após os descontos no contracheque do agravante, resta um valor líquido de R$ 8.299,81 (oito mil duzentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos) (ID no 246457066, nos autos de origem). Assim, apesar da alegação de que sua renda líquida, após os descontos obrigatórios e contratuais, é insuficiente para manter o sustento próprio e de sua família, o valor remanescente ultrapassa expressivamente o patamar de R$ 600,00 (seiscentos reais), quantia estabelecida pelo Decreto no 11.150/2022, em seu art. 3o, como suficiente para assegurar o mínimo existencial em casos de superendividamento por dívidas de consumo. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 08 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator